Tribunal: STJ
Processo: 0727001-80.2019.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895914 - DF(2021/0142581-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO CARVALHO GOMES - MG073193
MARIANA STANCIOLI BORBA - MG172602
AGRAVADO
: CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO
AGRAVADO
: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO CUNHA CASTRO - DF015042
ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO - DF015894
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
3. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, na sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo responde, em seu próprio nome e de
forma exclusiva, pelas obrigações contraídas com terceiros, sendo que os
demais sócios participarão dos resultados correspondentes. Precedentes.
5. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56120734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8922685d-0780-4e1d-9de1-d53ed2ea5d79

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8922685d-0780-4e1d-9de1-d53ed2ea5d79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895914 - DF(2021/0142581-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES - MG073193
MARIANA STANCIOLI BORBA - MG172602
AGRAVADO
: CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO
AGRAVADO
: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO CUNHA CASTRO - DF015042
ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO - DF015894
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
3. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, de forma que a intervenção do Superior Tribunal de
Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Precedentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, na sociedade em conta
de participação, o sócio ostensivo responde, em seu próprio nome e de
forma exclusiva, pelas obrigações contraídas com terceiros, sendo que os
demais sócios participarão dos resultados correspondentes. Precedentes.
5. No caso, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

Trata-se de agravo interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL
LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONSTRIÇÃO DE VALORES. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO. DIVISÃO DO RESULTADO. APURAÇÃO DO LUCRO
OBTIDO. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, parágrafo único, inciso
II, e 472, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não
traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção
dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. Nos
termos do artigo 991, do Código Civil, na sociedade em conta de participação
compete ao sócio ostensivo exercer o objeto social em nome próprio e
exclusiva responsabilidade, cabendo aos sócios participantes a divisão dos
resultados correspondentes. O sócio ostensivo é responsável pela
contratação com terceiros, de modo que sobre ele recai a responsabilidade
ilimitada pelas obrigações assumidas. Nesse contexto, as receitas auferidas
com a atividade empresarial não são dos sócios participantes, pois,
primeiramente, deve-se responder pelas despesas do período para que se
possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua divisão. Dessa forma, até
a apuração do efetivo resultado e a distribuição dos lucros, os valores
disponíveis nas contas correntes do sócio ostensivo e suas filiais lhe
pertencem, não havendo empecilho para o bloqueio judicial realizado para a
satisfação das dívidas da executada." (e-STJ fl. 906)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
950/955
No recurso especial, o recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – sustenta a tese de negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional ao argumento de que o Tribunal de origem não se manifestou
acerca dos seguintes pontos: a) necessidade de produção da prova e a ocorrência
de cerceamento de defesa em virtude de seu indeferimento, pois "impediu que as
Recorrentes demonstrassem que as Sociedades em Conta de Participação são
sociedades totalmente independentes das Sócias Ostensivas, cabendo a estas, apenas,
" (e-STJ fl. 970), e b) a contradição em relação
a função de administradoras daquelas
à responsabilização das sociedades em conta de participação por atos da sócia
ostensiva;
(ii) arts. 369, 373, I, e 464 do CPC – afirma que houve cerceamento de
defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial, que era
essencial para comprovar a independência patrimonial entre a sociedade em conta de
participação (SCP) e a sócia ostensiva;
(iii) arts. 991 a 994, 996 e 1.024 a 1.026 do Código Civil –
argumenta que há patrimônio especial da sociedade em conta de participação, que
produz efeitos apenas entre os sócios, e que a responsabilização perante terceiros
recai exclusivamente sobre o sócio ostensivo, não sendo possível alcançar, por
penhora, valores das SCPs para dívidas da sócia ostensiva e que a conclusão do
acórdão recorrido, ao tratar da distribuição de resultados e da titularidade dos valores
em conta, afronta a disciplina legal societária;
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

(iv)
o, VIII, da
– defende que a decisão violou a
art. 3
Lei no 13.874/2019
liberdade econômica ao responsabilizar a recorrente por um contrato do qual não
participou.
Aduz, ainda, a ofensa aos arts. 85,
e § 2o, 485, V, 502 e 503 do CPC,
caput
50 e 278 do CC (e-STJ fl. 967).
Com contrarrazões apresentadas (e-STJ fls.
), o recurso
1.035/1.059
especial foi inadmitido pela decisão (e-STJ fls.
), dando ensejo à
1063/1065
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
alegação de cerceamento do direito de defesa e à natureza jurídica da sociedade em
conta de participação (SCP), conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"De fato, constata-se que a prova requerida seria processualmente
inútil para a finalidade indicada pelos embargantes, porquanto as questões
discutidas nos autos seriam exclusivamente de direito, sendo a prova
requerida desprovida de utilidade, apresentando-se desnecessária para
subsidiar a elucidação da controvérsia.
Portanto, desnecessária a produção da prova pericial, haja vista
que a documentação carreada aos autos foi capaz de embasar o
convencimento do Magistrado prolator da sentença." (e-STJ fl. 909)
Ainda:
"(...)
Portanto, a responsabilidade de ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES
BRISTOL LTDA foi reconhecida na fase de conhecimento, estando sob o
manto da coisa julgada. Inclusive, em outra oportunidade a recorrente
ORGBRISTOL tentou, via incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, afastar a condenação imposta; o que foi rechaçado por esta Turma.
Confira-se:
(...)
Assim, é indubitável que ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL
LTDA deve responder pela dívida exequenda, o que foi reiteradamente
afirmado por este Tribunal.
Constata-se que as executadas foram intimadas para efetuar o
pagamento da quantia objeto do feito executivo, no valor de R$449.193,35,
tendo a empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, CNPJ no
apresentado impugnação ao cumprimento de
23.306.087/0001-25,
sentença, que foi parcialmente acolhida, para reconhecer o excesso de
execução em face da cobrança de honorários de sucumbência, ocasião em
que foi fixada como devida a quantia de R$412.115,36 (ID 37110492 do
Processo no 0702732-23.2019.8.07.0018).
Diante das infrutíferas tentativas de encontrar bens penhoráveis
para satisfazer o crédito, o Juiz singular estendeu a busca por patrimônio
penhorável às filiais das executadas com fundamento na unidade
patrimonial entre matriz e filial (ID 39450913 do Processo no 0702732-
23.2019.8.07.0018).
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

Após a realização de bloqueio via BACENJUD do valor de
R$138.673,99 nas contas correntes da empresa executada ORGBRISTOL –
Organizações Bristol LTDA, matriz e filiais, (IDs 40741648 e 40741638 do
Processo n° 0702732-23.2019.8.07.0018), as apelantes opuseram os
embargos de terceiro ora em análise, sustentando que os valores
penhorados pertencem aos sócios participantes das sociedades em conta de
participação, das quais a empresa ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL
LTDA é apenas sócia ostensiva, que administra patrimônio alheio.
Registre-se que as apelantes são sociedades em conta de
participação que possuem como sócia ostensiva a empresa ORGBRISTOL
ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA, devedora no cumprimento de sentença,
Processo n° 0702732-23.2019.8.07.0018.
(...)
Portanto, no contrato em conta de participação há a previsão da
existência de duas espécies de sócios: um investidor que não se relaciona
com terceiros; e um sócio ostensivo que exerce a atividade empresarial em
nome próprio e relaciona-se com terceiros buscando atingir o fim social. O
sócio ostensivo é responsável pela contratação com terceiros, de modo que
sobre ele recai a responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas.
Dessa forma, extrai-se da disposição legal que somente haverá a
divisão do resultado da atividade desempenhada pelo sócio ostensivo, ou
seja, as receitas auferidas com a atividade empresarial não são dos sócios
participantes, pois, primeiramente, deve-se responder pelas despesas do
período para que se possa apurar o lucro obtido e, então, realizar a sua
divisão.
Nesse contexto, nos contratos de administração condominial e
hoteleira firmado pelas apelantes, há expressa conceituação de resultado
líquido operacional, valor necessário para que se fixe a sua remuneração, o
que evidencia que somente após essa apuração haverá a divisão do
resultado. Destaque-se, por exemplo, o disposto no Contrato Particular de
Administração Condominial e Hotelaria de ID 17654354:
(...)
Dessa forma, conclui-se que, até a apuração do efetivo resultado e
a distribuição dos lucros, os valores disponíveis nas contas correntes da
empresa ORGBRISTOL - Organizações Bristol LTDA lhe pertencem,
considerando que a sócia ostensiva deve, nos termos da Lei, executar em
nome próprio e exclusiva responsabilidade o objeto social.
Destarte, por força do artigo 991, do Código Civil, a sócia
ostensiva responde pelas dívidas da atividade, em seu nome individual e
sob sua própria e exclusiva responsabilidade, ao passo que os sócios ocultos
apenas participam dos resultados correspondentes (abatidos, por óbvio, as
dívidas pagas), não havendo nenhuma irregularidade na penhora realizada.
Esta, inclusive, foi a conclusão adotada por esta Sexta Turma quando do
julgamento do agravo de instrumento interposto. A propósito, a ementa do
referido julgado:
(...)
Assim, não prospera a alegação de que os valores encontrados
nas contas correntes da empresa ORGBRISTOL - Organizações Bristol LTDA
pertencem às apelantes, sociedades em conta de participação, de modo que
não há empecilho para o bloqueio judicial realizado para a satisfação das
dívidas da executada." (e-STJ fls.
)
911/913

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
De outro lado, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada,
visto que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 85,
e § 2o, 485, V, 502
caput
e 503 do CPC, 50 e 278 do CC como malferidos, não especificou de que forma eles
teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da
controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal de origem, com
base na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela desnecessidade da prova
pericial, consoante excertos anteriormente transcrito.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe
formaram o convencimento, a teor do que dispõe o
do Código de Processo
art. 371
Civil: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que
."
a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
Além disso, o
do mesmo diploma legal confere ao julgador a
art. 370
prerrogativa de determinar as provas que entender necessárias à instrução do
processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Consequentemente, o indeferimento de prova postulada pela parte, por si, não enseja
o cerceamento de defesa.
Dessa maneira, modificar a conclusão das instâncias ordinárias, soberanas
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já existentes no processo, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM
PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM
O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
STJ.
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição do entendimento de que não houve cerceamento
de defesa e que as provas constantes dos autos eram suficientes
para o julgamento da lide, demandaria o reexame dos elementos
fáticos e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória pelos planos de
saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo
médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte
decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
3. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de
que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-
hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento
que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento
físico/psíquico
contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a
ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação.
Inviabilidade de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local quanto
ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.163.000/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
15/9/2025,
18/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO
DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
II, e 489, § 1o, do CPC quando a corte de
art. 1.022,
origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Tendo o tribunal de origem dirimido a controvérsia com base na conclusão
de que a escritura pública, firmada entre as partes, define expressamente
que quaisquer incidentes adicionais após determinados dados seriam de
responsabilidade da cessionária, o que abrange o laudêmio, revisar a
conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova
testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que
exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o
indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de
prejuízo processual, nos termos do
do CPC.
art. 370
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.242.127/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
No mérito, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo responde, em seu próprio nome e de forma exclusiva,
pelas obrigações contraídas com terceiros, sendo que os demais sócios participarão
dos resultados correspondentes.
Confiram-se:

"RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
OFENSA
A
RESOLUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ.
RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. INVESTIDOR OCASIONAL.
COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
15/4/2021
28/6/2021.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado
cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão
de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara
especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não
sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede
da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em
conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o
elevado risco do investimento.
3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão
recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a
preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a
quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra
óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a
abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se
enquadram no conceito de lei previsto no
alínea 'a', da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria
o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de
interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das
súmulas 5 e 7 do STJ.
6- Nos termos do
caput, do Código Civil, na sociedade em
art. 991,
conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e
sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os
.
demais dos resultados correspondentes
7- 'O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor
ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito
de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira
reiterada e profissional.' (
TERCEIRA TURMA, julgado em
REsp 1785802/SP,
DJe
.
19/02/2019,
06/03/2019)
8- Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes
dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como
investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de
participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para
afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
9- Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte
de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as
partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a
caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável, pois este
não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional,
razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor. Ademais, a ré é
suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação
como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo
qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se
falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço.
10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.943.845/DF,
julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/3/2022,
31/3/2022

"DUPLICATA. EMISSÃO POR FORNECEDORA DE MOBILIÁRIO CONTRA O
PROPRIETÁRIO DE UNIDADE AUTÔNOMA DE EDIFÍCIO. SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS.
SÓCIO OSTENSIVO.
'Na sociedade em conta de participação o sócio ostensivo é quem se
obriga para com terceiros pelos resultados das transações e das
obrigações sociais, realizadas ou empreendidas em decorrência da
sociedade, nunca o sócio participante ou oculto que nem é conhecido
.' (REsp no 168.028-SP).
dos terceiros nem com estes nada trata
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido."
(REsp
relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma,
192.603/SP,
julgado em
DJ de 1o/
grifou-se.)
15/4/2004,
7/2004,

Nesse contexto, o entendimento do Tribunal local, que autorizou a penhora
de valores da empresa que operava como sócia-ostentiva, bem como de suas filiais,
alinha-se à posição do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a análise do cabimento da penhora e da sua extensão, isto é, se
atingiu patrimônio de outras empresas que não são ou não teriam relação com a SCP
ou com a sócia-extensiva, exigiria o reexame do acervo-fático probatório, inviável na
via do recurso especial, consoante Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 12 % (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 5d7c9c8c-587c-48fc-86da-80747bfbdded

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.895.914 / DF
Número Registro: 2021/0142581-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07027322320198070018 07270018020198070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO CARVALHO GOMES - MG073193
MARIANA STANCIOLI BORBA - MG172602
AGRAVADO
: CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO
AGRAVADO
: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE
ADVOGADOS : LUÍS FERNANDO CUNHA CASTRO - DF015042
ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO - DF015894
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56080972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:29
Código de Controle do Documento: c096c612-a4e7-4968-ab75-2a08a151bdde

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:29
Código de Controle do Documento: c096c612-a4e7-4968-ab75-2a08a151bdde